Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722274-71.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOROTI DAS GRACAS BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOROTI DAS GRAÇAS BATISTA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL determinou a devolução de R$ 3.768,94 (três mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e quatro centavos) que foram supostamente recebidos a maior. Em suas razões recursais (ID. 72534709), a agravante alega que se equivocou o Juízo de primeiro grau em relação ao valor a ser restituído. Conquanto não se oponha à determinação de restituição propriamente dita, pontua que o valor a ser devolvido é R$ 2.701,61 (dois mil setecentos e um reais e sessenta e um centavos). Argumenta que a determinação oriunda do Juízo de primeiro grau desconsiderou que houve decurso de tempo entre a consolidação do valor (19/08/2022) e o sequestro do pagamento das contas públicas (25/10/2024) – uma vez que a Fazenda Distrital que não pagou espontaneamente o valor relativo ao segundo RPV. Disso, conclui que o valor a ser devolvido não é aquele determinado pela decisão, devendo ser ponderada a necessidade de correção monetária do passivo não pago entre a data da expedição do RPV e o sequestro das verbas, que complementou o pagamento. Ao final reitera que, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, e com atenção à necessidade de atualização do valor devido pelo Distrito Federal, mas não desembolsado, o valor pendente (relativo ao RPV, e não ao saldo total) aumentou apenas pela incidência da correção monetária, devendo ser reconhecido que, do valor recebido (R$ 7.469,41), a devolução será de R$ 2.701,61, e não de R$ 3.768,94. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de reconhecer que é indispensável a consideração da atualização monetária sobre o valor pendente, e seu impacto na redução do valor a ser restituído à Fazenda Pública, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor pelo atraso no pagamento. Preparo devidamente recolhido (ID. 72534995). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal cinge à análise da presença da probabilidade do provimento recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de sobrestar a decisão originária que determinou a devolução de quantia recebida a maior pela agravante. No caso em apreço, embora a controvérsia se concentre unicamente sobre o valor a ser restituído pela agravante, não se extrai das razões recursais elementos suficientes para afirmar a probabilidade de provimento do recurso. É incontroverso que houve pagamento superior ao valor homologado como devido em regime de Requisição de Pequeno Valor, o qual foi expressamente limitado, após a homologação da renúncia, em R$ 12.120,00, nos moldes legais. Também é incontroverso que a quantia total recebida pela credora, somando o primeiro pagamento realizado por RPV e o sequestro de verbas públicas, atingiu o total de R$ 15.888,94 (ID. 231704114, pág. 2), revelando, pois, a existência de pagamento a maior – inequivocamente superior a R$ 12.120,00. A irresignação da agravante repousa sobre a metodologia utilizada para o cálculo do valor a ser restituído, sustentando que o montante complementar, que deixou de integrar a expedição da RPV há mais de dois anos, deveria ser atualizado monetariamente entre a data da consolidação do crédito e a data do efetivo bloqueio judicial – período que foi superior a dois anos. Com base nessa pretensão de atualização do valor pendente, defende que ele cresceu, e, portanto, impacta no montante a ser restituído, que deve ser reconhecido como menor do que aquele calculado pelo Juízo a quo. A tese, contudo, não se sustenta. O pagamento complementar por meio de bloqueio judicial se deu com a exclusiva finalidade de alcançar o teto da RPV que fora aferido quando da homologação da renúncia. O que se discute, portanto, não é se a atualização monetária do crédito é ou não devida, mas sim se a correção monetária pode ser objeto de liquidez imediata para compor o montante que integralizará a totalidade da RPV – ainda que esteja ocorrendo pela via reflexa do sequestro de verbas. A resposta há de ser negativa. Explico. Caso se opere a atualização na forma pretendida pela agravante, o valor total recebido por meio da RPV, somado ao que fora mantido após o sequestro de verbas públicas (que apenas fora determinado para alcançar o teto), irá superar o valor de R$ 12.120,00, que se trata do teto definido após a homologação da renúncia. É certo que a atualização monetária é devida à agravante entre o período da expedição do RPV com valor apenas parcial, e o bloqueio judicial, contudo, essa quantia sobressalente (por superar o teto da RPV) deverá compor, por evidente, o saldo excedente que restou excluído da expedição da RPV por força da renúncia. A própria agravante reconhece que recebeu valores superiores ao teto homologado, circunstância que por si só revela a correção da decisão agravada ao determinar a restituição da diferença. A divergência quanto à forma de cálculo não desnatura a existência do crédito indevido, tampouco elide a legitimidade da decisão de primeiro grau, que adotou critério objetivo: somou-se o total recebido (primeiro pagamento e bloqueio) e dele subtraiu-se o teto legal do RPV, chegando-se à quantia de R$ 3.768,94. Dessa forma, ausente plausibilidade jurídica na pretensão recursal, pois a tese deduzida pela agravante não se sustenta diante do regime jurídico aplicável ao pagamento por RPV e dos limites objetivos da renúncia formalizada. Para que a solução fosse outra, a única possibilidade seria a rediscussão do valor relativo ao teto propriamente dito, questão que fora apreciada e mantida pela decisão de ID. de origem n. 231704114 com fulcro na Portaria GC no 23 de 28 de janeiro de 2019: Art. 1o Regulamentar a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV no âmbito dos Juízos de 1o Grau da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Art. 2o Sujeitam-se ao procedimento disciplinado por esta Portaria, as obrigações definidas como de pequeno valor pela Constituição Federal e pelas leis específicas. § 1o Para a classificação da obrigação como de pequeno valor, será considerado o salário mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição. Contudo, como se observa da petição recursal, a matéria não fora objeto do agravo de instrumento. A decisão agravada está devidamente fundamentada, amparada nos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, de modo que a probabilidade de provimento do recurso é inexistente. Em casos como o presente, é sempre importante recordar do entendimento do Pretório Excelso no RE 919269 ED-EDv/RS, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 7.2.2019, a partir do qual o STF consolidou entendimento no sentido de que a condução dos pagamentos em desfavor das Fazendas Públicas, sobretudo quando se tratar de expedição de RPV, deve ser cautelosa, e não pode ser fracionado – e combinado -, a ponto de, violando o teto homologado, infringir o art. 100, § 8o da Constituição da República. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2025 às 13:25:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.